Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo por não ter o credor coligido aos autos cópia legível do instrumento do negócio jurídico.

2. Não deve haver confusão entre os documentos fundamentais (art. 320 do CPC) e substanciais (art. 406 do CPC). A cópia do contrato de mútuo deve ser considerada como documento fundamental ao pedido. Ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial. 2.1. A determinação para que documento fundamental seja coligido aos autos não pode ser, aliás, entendida como "emenda" à inicial.

3. A exigência de cópia legível do contrato consubstancia excesso de formalismo no caso em que o exame dos documentos coligidos aos autos permite identificar o devedor e o bem alienado fiduciariamente, além da relação jurídica entre as partes.

4. Diante da citação da parte adversa, e, tendo em vista a ausência de documento fundamental, pode ocorrer inclusive a hipótese de ausência de impugnação específica a respeito da existência do negócio jurídico, ou mesmo de seu conteúdo, o que tornaria a questão incontroversa e, por essa razão, dispensaria a produção de prova a respeito do fato (artigos 344 e 374, ambos do CPC).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.